Tribunal: TJBA
Processo: 8045170-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045170-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO SOUZA Advogado(s): ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. O agravante alegou não ter firmado o contrato de empréstimo questionado, buscando a suspensão de descontos realizados diretamente nos seus proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) enquanto pendente controvérsia judicial sobre a validade dos contratos de empréstimo bancário, é possível a manutenção dos descontos realizados diretamente nos proventos do agravante; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, sendo cabível o presente recurso. 4. A controvérsia sobre a validade do contrato bancário, alegadamente firmado sem a anuência do agravante, impõe a necessidade de dilação probatória para sua elucidação, razão pela qual, enquanto pendente a solução definitiva, deve-se preservar a situação patrimonial do agravante, determinando-se a suspensão dos descontos em seus proventos. 5. A jurisprudência do TJBA tem decidido reiteradamente pela suspensão de descontos incidentes sobre vencimentos ou proventos, quando controvertida a legitimidade do contrato que lhes dá suporte, considerando presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. 6. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da pretensão da instituição financeira permitirá a recomposição dos valores que deixarem de ser descontados, conforme previsto no art. 302, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão de descontos incidentes diretamente nos proventos do consumidor quando controvertida judicialmente a validade do contrato que lhes dá suporte. 2. A plausibilidade do direito e o perigo de dano autorizam a concessão da tutela de urgência para impedir a continuidade dos descontos, até o julgamento definitivo da demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I e 1.015, I; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8021021-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2021; TJ-BA, AI nº 8010536-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJ-BA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 12.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045170-67.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié-BA tendo como Agravante JOÃO SOUZA como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA